Tribunal: STF
Processo: AI 344419
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: erro material: correção.
Ausentes, no acórdão embargado, omissão, contradição ou
obscuridade a suprir, mas verificada a existência de erro material
em sua ementa, os embargos são acolhidos tão somente para a correção
 do erro material, ficando a referida ementa com o seguinte teor:
"Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido, de
Turma do TST, do qual ainda era cabível a interposição de embargos
para a Seção Especializada em Dissídios Individuais: incidência do
princípio da Súmula 281".